Tribunal: TJES
Processo: 5000026-30.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-30.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONATAS ALVES PERIN

APELADO: Sr EMILSON DA CONCEIÇÃO JÚNIOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA E DE AVALIAÇÃO DE TITULOS e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. TÍTULOS APRESENTADOS PARA OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. RECUSA PARCIAL. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. PREVISÃO EDITALÍCIA. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE EXIGIA A APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA INICIATIVA PRIVADA. ESCOPO DE AFASTAR FRAUDES NOS CERTAMES PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO LEGAL. VALIDAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO ANTERIOR IRRELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE OU MÁ-FÉ DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a inscrição do candidato no certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional. Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação da experiência profissional devem ser apresentados para fins de aferição de seu tempo exercendo aquela função autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada no princípio da legalidade administrativa, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). Precedentes do STJ.

2)
Especificamente a respeito da experiência profissional na iniciativa privada, verifica-se que o apelante pretendeu comprová-la somente com a declaração emitida pela gerente responsável pela empresa na qual teria prestado a função de motorista de veículo leve, sem acompanhá-la de nenhum dos outros documentos exigidos pelos itens 4.4.4 e 4.4.4.1, de forma que não houve ilegalidade, abusividade ou má-fé do Presidente da Comissão do Processo Seletivo ou do Prefeito de Itapemirim-ES em não atribuir a pontuação indicada pelo recorrente a respeito daquela experiência profissional e, consequentemente, reclassificá-lo de acordo com a pontuação restante.

3
)
O acolhimento da pretensão recursal implicaria em assegurar vantagem indevida ao apelante em detrimento dos demais candidatos, em afronta ao princípio da isonomia, pois estaria sendo permitido que um candidato com uma simples declaração emitida por pessoa jurídica de direito privado comprovasse que teve experiência profissional na função pretendida, enquanto os demais candidatos tiveram a necessidade de demonstrar, por meio de documentos públicos, que exerceram aquela atividade junto a empresa privada, no escopo de afastar ou, pelo menos, reduzir as tentativas de fraudes em concursos públicos/processos seletivos, descortinando, com isso, inclusive, a validade e razoabilidade desta exigência editalícia.

4
)
A circunstância de o município equivocadamente ter aceitado a mesma declaração no processo seletivo anterior para o exercício da mesma função temporária (Edital nº 003/2020), o que, inclusive, resultou na contratação temporária do recorrente, não é justificativa para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de reclassificação do apelante, pois senão implicaria na intervenção do Poder Judiciário para perseverar o equívoco da Administração Municipal passada na interpretação das exigências editalícias a respeito da experiência profissional dos candidatos, o que jamais poderia ser tolerado, uma vez que o Poder Judiciário somente pode interferir noutro Poder quando aferir alguma inconstitucionalidade, ilegalidade ou desarrazoabilidade, e não para perpetuar uma situação de ilegalidade simplesmente porque o candidato foi beneficiado anteriormente por um erro da Administração.

5
)
O princípio da autotutela, cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas nº 346 e 473
1
, estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos, não havendo espaço para perpetuação de entendimento administrativo eivado de ilegalidade por ter sido feita uma incorreta interpretação das regras editalícias em processo seletivo passado.

6
)
Recurso desprovido.

1
Súmula nº 346 do STF – A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473 do STF – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de

apelaç ão cíve l interpost o po r

Jhonatas Alves Perin

contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª
Vara
Cível da Comarca de Itapemirim-ES
(
ID
7702022
) que, nos autos d
o

mandado de segurança
impetrado p
elo recorrente em face de ato dito coator praticado
p
elo
Prefeito de Itapemirim-ES
e pelo

Presidente da Comissão Especial, Coordenadora e de Avaliação de Títulos
,
denegou
a segurança
postulada que pretendida anular sua desclassificação no processo seletivo regulado pelo Edital nº 005/2022 e receber a pontuação da experiência profissional na rede privada cuja documentação foi apresentada.

Da leitura dos autos, observa-se que Jhonatas Alves Perin, ora apelante, se inscreveu no processo seletivo simplificado da Prefeitura de Itapemirim-ES, regulado pelo Edital nº 005/2022, objetivando ser admitido para a função de Motorista/Veículos Leves, tendo sido classificado previamente na 25ª (vigésima quinta) posição (ID 7701997) e, após a avaliação de títulos, reclassificado na 41ª (quadragésima primeira) colocação por parte de sua experiência profissional não ter sido aceita com base nos itens 4.4.3 e 4.6 do instrumento convocatório (ID 7701996), o que foi confirmado pelo indeferimento de seu recurso administrativo (ID’s 7701998 e 7702017), de forma que ficou fora das vagas destinadas à ampla concorrência – 14 (quatorze).

Por considerar que a declaração apresentada seria suficiente para comprovar sua experiência profissional, tanto que teria sido aceita no processo seletivo anterior para a contratação temporária da mesma função de motorista de veículos leves daquela municipalidade (Edital nº 003/2020) [ID’s 7702001, 7702002, 7702003, 7702004 e 7702005], o que evidenciaria que sua reclassificação para posição inferior na lista de aprovados decorreria de ato ilegal, abusivo e de má-fé, do Presidente da Comissão do Concurso e do Prefeito, o apelante impetrou mandado de segurança objetivando ser reintegrado no certame para ter o direito de realizar a prova prática, conforme sua classificação original (ID 7701994).

Sob o fundamento que as autoridades coatoras reclassificaram o candidato apelante com base em razoáveis exigências editalícias a respeito da comprovação da sua experiência profissional, o juízo
a quo
denegou a segurança postulada para efetivar os postulados da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo impetrante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a reclassificação do impetrante apelante no processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da autoridade coatora ao recusar os documentos por ele apresentado para comprovar sua experiência profissional na iniciativa privada e, consequentemente, se possui o direito líquido e certo de ser reintegrado na sua ordem de classificação original do certame e, eventualmente, convocado para realizar a fase de prova prática.

De acordo com a classificação prévia, indicou o impetrante recorrente possuir 45 (quarenta e cinco) pontos de experiência profissional (ID 7702017 – pgs. 3/16), a qual, segundo o edital, é o
“
tempo de serviço na área específica ou similar do cargo escolhido prestado para a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e na atividade privada”
(item 4.3, a). Ocorre que, segundo consta da lista de classificação após avaliação dos títulos, foram retirados do apelante 23 (vinte e três) pontos da sua experiência profissional de aproximadamente 05 (cinco) anos como motorista de veículo leve na empresa N. M. Silva (ID 7702011), tendo como fundamento os itens 4.4.3 e 4.6 do Edital.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a inscrição do candidato no certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplinam o concurso público/processo seletivo constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos postulados da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação da experiência profissional devem ser apresentados para fins de aferição de seu tempo exercendo aquela função autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada no princípio da legalidade administrativa, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora, deliberando que
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ) e que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame.”
(RMS 61.957/MG, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, DJ 21/11/2019, Segunda Turma, DJ 27/11/2019, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de determinados documentos para aferir a experiência profissional do candidato, especialmente quando é oriunda da iniciativa privada, e reclassifica para posição inferior aquele que deixa de apresentar documentos com base nas especificações exigidas no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Somente em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Estabelecidas estas premissas, na hipótese, é importante esclarecer que, ao contrário do afirmado pelo apelante, a apresentação de documentação insuficiente para demonstrar a experiência profissional do candidato não acarreta sua eliminação do processo seletivo, mas somente sua reclassificação, conforme disposto nos itens 4.2.2 e 4.3.2
1
, tanto que o apelante apenas foi reposicionado em pior colocação no certame após sua documentação referente à experiência profissional na iniciativa privada não ter sido aceita.

Frisado este ponto, para demonstrar a experiência profissional na função temporária pretendida realizada na iniciativa privada o Edital nº 005/2022 foi claro ao dispor no item 4.4.4 que
“
A comprovação das informações declaradas, quanto à Experiência Profissional se dará por meio de:
(...) Declaração que comprove a experiência na área correlata devidamente assinada e carimbada, com firma reconhecida em cartório por autenticidade da assinatura do sócio proprietário e/ou sócio majoritário, até a data da publicação deste Edital, pelo responsável contendo obrigatoriamente o CNPJ do empregador, o nome do cargo ocupado pelo candidato e suas atribuições”
e exigir no item 4.4.4.1 que
“Na iniciativa Privada a comprovação deverá ser feita com a Carteira de Trabalho e Previdência Social. O candidato deverá apresentar original e cópia (a ser conferida com a original e identificação por um servidor designado pela Comissão) legível das páginas que contem a foto e a identificação civil do trabalhador e da página do contrato de trabalho, juntamente com no mínimo 01(um) dos documentos abaixo relacionados: 1. Extrato analítico do FGTS, expedido pela Caixa Econômica, e/ou; 2. CNIS, expedido pelo INSS, e/ou; 3. CAGED, expedido pelo Ministério do Trabalho, que pode ser retirado no SINE, e/ou; 4. Certidão de tempo de serviço junto a instituto próprio de previdência, quando for o caso”
.

Além disso, o instrumento convocatório ressaltou expressamente, no item 4.4.2, ser
“
de inteira responsabilidade do candidato a providência de entrega de seus títulos, bem como a escolha dos documentos apresentados”
e, no item 4.4.3, que
“A não apresentação da documentação mencionada no item 4.4.1 implicará na não comprovação da experiência profissional”
.

O município apelado instruiu o
mandamus
originário com os documentos que foram apresentados pelo apelante no momento oportuno de comprovação de seus títulos, constando documento de identificação, CNH, comprovante de inscrição do certame, certidão de tempo de serviço da Prefeitura Municipal de Itapemirim, declaração de experiência profissional em empresa privada, certificados de conclusão de cursos, diploma e histórico escolar.

Especificamente a respeito da experiência profissional na iniciativa privada, verifica-se que o apelante pretendeu comprová-la somente com a declaração emitida pela gerente responsável pela empresa na qual teria prestado a função de motorista de veículo leve, sem acompanhá-la de nenhum dos outros documentos exigidos pelos itens 4.4.4 e 4.4.4.1, de forma que não houve ilegalidade, abusividade ou má-fé do Presidente da Comissão do Processo Seletivo ou do Prefeito de Itapemirim-ES em não atribuir a pontuação indicada pelo recorrente a respeito daquela experiência profissional e, consequentemente, reclassificá-lo de acordo com a pontuação restante.

Há, portanto, expressa previsão editalícia para subsidiar o ato administrativo que reclassificou, na etapa de avaliação de títulos do processo seletivo, o candidato à função temporária de motorista de veículo leve do município de Itapemirim-ES que não instrui com documentos apto a comprovar que exerceu a referida função perante a iniciativa privada, não podendo,
em regra
, a Administração Pública deixar de reclassificá-lo em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao contrato temporário, em observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), motivo pelo qual o exame da questão importar em reconhecer a validade da reclassificação do apelante no processo seletivo e o acerto da sentença objurgada.

O acolhimento da pretensão recursal implicaria em assegurar vantagem indevida ao apelante em detrimento dos demais candidatos, em afronta ao princípio da isonomia, pois estaria sendo permitido que um candidato com uma simples declaração emitida por pessoa jurídica de direito privado comprovasse que teve experiência profissional na função pretendida, enquanto os demais candidatos tiveram a necessidade de demonstrar, por meio de documentos públicos, que exerceram aquela atividade junto a empresa privada, no escopo de afastar ou, pelo menos, reduzir as tentativas de fraudes em concursos públicos/processos seletivos, descortinando, com isso, inclusive, a validade e razoabilidade desta exigência editalícia.

Não fosse o bastante, a circunstância de o município apelado equivocadamente ter aceitado a mesma declaração no processo seletivo anterior para o exercício da mesma função temporária (Edital nº 003/2020), o que, inclusive, resultou na contratação temporária do recorrente, não é justificativa para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de reclassificação do apelante, pois senão implicaria na intervenção do Poder Judiciário para perseverar o equívoco da Administração Municipal passada na interpretação das exigências editalícias a respeito da experiência profissional dos candidatos, o que jamais poderia ser tolerado, uma vez que o Poder Judiciário somente pode interferir noutro Poder quando aferir alguma inconstitucionalidade, ilegalidade ou desarrazoabilidade, e não para perpetuar uma situação de ilegalidade simplesmente porque o candidato foi beneficiado anteriormente por um erro da Administração.

O princípio da autotutela, cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas nº 346 e 473
2
, estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos, não havendo espaço para perpetuação de entendimento administrativo eivado de ilegalidade por ter sido feita uma incorreta interpretação das regras editalícias em processo seletivo passado.

Em hipótese semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça mineiro assim também já concluiu, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CONCURSO PÚBLICO - ESTADO DE MINAS GERAIS - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - TERCEIRA ETAPA - EXAME MÉDICO -APRESENTAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DOCUMENTOS - AUSÊNCIA - PREVISÃO EDITALÍCIA DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO - IMPOSSIBILIDADE DA ENTREGA EXTEMPORÂNEA - INOBSERVÂNCIA DA ISONOMIA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PLEITO ANTECIPATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Em se tratando de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual as regras do edital que o rege vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Previsto no edital de convocação que será eliminado do certame o candidato que, durante a conferência dos exames médicos, deixar de apresentar algum dos itens previstos do edital de abertura, deve permanecer inalterado o indeferimento do pleito antecipatório, máxime ante a impossibilidade da entrega extemporânea da documentação por manifesta ofensa à isonomia e ao instrumento convocatório.
Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.174883-3/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 06/03/2023).

Assim, a despeito dos fundamentos jurídicos invocados pelo apelante,
tenho por acertada a
sentença
que
denegou

a segurança
postulada
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele
neg
o
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença que denegou a segurança postulada.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
3
.

É como voto.

1
4.2.2. Verificado que a documentação esteja incompleta ou divergente do informado na ficha de inscrição, o candidato será reclassificado para o final da classificação do processo.

4.3.2. A Avaliação prévia dos Títulos, não elimina nenhum candidato, pois é uma etapa apenas classificatória.

2
Súmula nº 346 do STF – A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473 do STF – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

3
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.